Tribunal: STF
Processo: HC 255126
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adriano Antero Avelino contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 992.518/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIANO ANTERO AVELINO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.25.007316-0/000).



    Consta dos autos que o paciente foi “preso preventivamente, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06) e pela prática, em tese, de tentativa de homicídio” (e-STJ fl. 221).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, da ordem se conheceu parcialmente para denegá-la (e-STJ fls. 220/228).



    Neste writ, sustenta a defesa não haver fumus comissi delicti em relação ao suposto homicídio tentado, tampouco no que concerne ao alegado descumprimento de medida protetiva.



    Aduz inexistir justificativa idônea para a segregação cautelar, asseverando que “o mandado de prisão fora expedido no final de dezembro de 2024, mas a captura do paciente somente ocorreu no final de março de 2025, ou seja, por aproximadamente três meses ele permaneceu em liberdade sem que houvesse qualquer interferência no andamento das investigações” (e-STJ fl. 17).



    Afirma que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis.



    Requer, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.



    Primeiramente, verifico que as alegações em torno da tese de ausência de fumus comissi delicti não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.



    Nesse sentido, mutatis mutandis: [...].



    Como cediço, “não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória” (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014).



    Prosseguindo, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a custódia (e-STJ fls. 214/216):



    O requerente Adriano foi preso preventivamente (decisão de Id 10368091418 – p. 23-26) em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência e pela presença de indícios de autoria da prática do crime de homicídio tentado. As alegações da defesa, como bem pontuado pelo Parquet, não infirmam a decisão combatida. Com efeito, os elementos colhidos indicam a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha e do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal. O requerente, ciente das medidas protetivas que pesam em seu desfavor, invadiu o imóvel residencial da vítima e, em tal local, desferiu golpes de faca contra o companheiro da ofendida. O descumprimento das medidas é manifesto, não havendo razões para revogar o decreto prisional. Outrossim, a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de indícios de autoria também da prática do crime de homicídio em sua forma tentada. A ausência de corpo de delito, quando há prova testemunhal do fato delituoso, não é suficiente para afastar os indícios de autoria e tampouco a materialidade delitiva. Essas, aliás, foram as constatações do Parquet: “É incorreto, e até pueril, o argumento de que apenas se houvesse imagens do crime, testemunhas, e talvez confissão, haveria indícios de autoria exigidos no artigo 312 do CPP para decretação da prisão preventiva. E a palavra das vítimas? De nada vale? Ao contrário do que afirma o requerente, há indícios robustos de autoria delitiva. Em relação à materialidade do crime, os ferimentos em Misael foram expostos à Autoridade Policial: teria ele se automutilado para prejudicar o requerente? As investigações ainda estão no início: os laudos periciais, imprescindíveis para demonstrar a materialidade delitiva, certamente serão providenciados. No entanto, afirmar que não existe prova da existência do grave crime (taxado de ‘supostos fatos’) é fingir que os cortes em Misael não existiram e que sua palavra e da outra vítima de nada valem. A tentativa de trazer para o debate a análise aprofundada das provas serve apenas de ‘cortina de fumaça’ para esconder o que realmente determinou a prisão preventiva: há indícios FORTÍSSIMOS de autoria, há prova da materialidade delitiva e, principalmente, HÁ NECESSIDADE da custódia como garantia de proteção da vítima e (CPP, artigo 313, III e Lei Maria da ex-companheira do investigado da Penha, artigo 20). Os fatos demonstram o risco que a liberdade do investigado encerra. A alegação de que o Ministério Público teria “forçado” a tipificação penal no “afã” de preencher requisitos da prisão preventiva e prender o autor dos fatos, com a devida vênia, além de desrespeitosa (pois não há qualquer fundamento exposto para essa conclusão de “perseguição” ilícita), peca por ignorar que o titular da ação penal – portanto, legitimado para fazer a tipificação da conduta – é o Promotor de Justiça, não o Delegado de Polícia”. Nesse norte, considerando que as alegações da defesa não infirmam a decisão combatida, o indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, a revogação pretendida e a prisão INDEFIRO MANTENHO preventiva decretada.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a suposta prática do delito de homicídio tentado e o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, asseverando que o recorrente, “ciente das medidas protetivas que pesam em seu desfavor, invadiu o imóvel residencial da vítima e, em tal local, desferiu golpes de faca contra o companheiro da ofendida. O descumprimento das medidas é manifesto, não havendo razões para revogar o decreto prisional” (e-STJ fl. 214).



    Aliás, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se posicionou: [...].



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na situação dos autos.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, para garantir a liberdade provisória do paciente, expedindo-se, de imediato, o competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme o prudente arbítrio de Vossa Excelência;



    Requer ainda se superado o pedido liminar seja no mérito concedida a ordem de habeas corpus, para garantir a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme o prudente arbítrio de Vossas Excelências.



    Outrossim, requer-se a designação de data para a realização de sustentação oral perante essa Colenda Corte no julgamento do presente writ, a fim de permitir a exposição pormenorizada dos fundamentos jurídicos que evidenciam a ilegalidade da custódia imposta ao paciente. (doc. 1, p. 26).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 992.518/MG (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, “[...] em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência e pela presença de indícios de autoria da prática do crime de homicídio tentado” (doc. 15, p. 4 – grifei). O paciente, “[...] ciente das medidas protetivas que pesam em seu desfavor, invadiu o imóvel residencial da vítima e, em tal local, desferiu golpes de faca contra o companheiro da ofendida” (doc. 15, p. 4 – grifei). Essa motivação, portanto, mostra-se apta a justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator